Tribunal: TJMT
Processo: 0007301-70.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007301-70.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LARISSA DA SILVA CEZARI (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARICILDA DA SILVA - CPF: 028.742.061-21 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — DIREITO A SAÚDE — EXAME MÉDICO — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS — REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA — RECURSO NÃO PROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Os direitos à vida e à saúde integram o rol de garantias fundamentais asseguradas a todos pela Constituição Federal em seus artigos 5.o e 6.o, cujos serviços deverão ser prestados pelo Poder Público – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – de forma universal e igualitária, conforme preconizado no artigo 196, da Carta Magna, ainda mais em se tratando de crianças e adolescentes que gozam de prioridade absoluta , não podendo ser suplantados por diretrizes internas do Poder Executivo ou qualquer outro critério político e burocrático.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cáceres
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Município de Cáceres, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 7301-70.2018.8.11.0006, proposta pela infante L.S.C., representada por sua genitora Maricilda da Silva, assistida pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e condenou o apelante e o
Estado de Mato Grosso
a promoverem realização dos exames de tomografia de órbita e tomografia de crânio com e sem contraste, também ultrassom com Doppler em favor da autora.

O Apelante, em suas razões, alega que não é responsável pelo fornecimento de exames de alta e média complexidade.

Nesse sentido, requer que o presente recurso seja conhecido e ao final total provido, para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
no sentido de excluir o ente municipal da obrigação em fornecer tratamentos de alto custo (Id. 32178486).

O Apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (Ids. 32178491 e 32178492).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação (Id. 36630976).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 29 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a criança autora é portadora de edema periorbital desde o nascimento, o qual aumentou progressivamente no período de 06 meses, e necessita realizar exames de tomografia de órbita, tomografia de crânio com e sem contraste e ultrassom com DOPPLER, vez que essencial a manutenção de sua vida, não possuindo sua família condições financeiras de custear os referidos exames.

Outrossim, extrai-se que o quadro clínico da autora é grave e necessita ser averiguado o grau em que se encontra sua patologia, entretanto, a Secretaria de Saúde informou não ter data estimada para a realização dos exames (Id. 32178467 p. 1/8).

Com efeito, a sentença de primeiro grau condenou os Requeridos
a promoverem realização dos exames de tomografia de órbita e tomografia de crânio com e sem contraste, também ultrassom com Doppler em favor da autora.

Diante disto, o Apelante alega que não é responsável pelo fornecimento de exames de alta e média complexidade.

Pois bem. É consabido que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado o Direito Social à saúde, ao dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Por sua vez, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Neste espeque a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Assim, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PREVISTO NO SUS - “PAZOPANIBE 800 mg” - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstrada a necessidade dos medicamentos prescritos ao paciente pelo médico responsável pelo tratamento, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

3. Os direitos fundamentais a vida e saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade da pessoa humana.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1018713-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021).

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021